Tribunal: CARF
Processo: 11274.720410/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720410/2022-91
RESOLUÇÃO
3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para exigência
de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) apurado nos anos-calendário de 2018 a 2020, totalizando um crédito tributário
de R$ 5.941.522,81 (cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e vinte dois reais
e oitenta e um centavos), composto de principal, multa de ofício de 75% e juros de mora
vinculados:
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
2

A constituição do lançamento de ofício decorreu da constatação de irregularidades
pormenorizadas no Relatório de Auditoria Fiscal (IOF) assim descritas:
1) Fatos geradores ocorridos de 15/01/2018 a 29/05/2019.
Infração: Falta de recolhimento de imposto sobre operações de crédito. Valor
principal definido.
Valores do IOF relativos a contrato de mútuo com valor do principal definido,
conforme descrição detalhada dos fatos no Tópico II.2.1 do Relatório de Auditoria Fiscal (IOF).
Enquadramento legal: (i) arts. 44, inciso I e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; (ii) arts. 2o, inciso I; 3o ao 6o; 7o, inciso I, alínea b; 47, inciso I; e 49 do Decreto
no 6.306, de 14 de dezembro de 2007.
2) Fatos geradores ocorridos de 31/01/2018 a 31/12/2020.
Infração: Falta de recolhimento imposto sobre operações de crédito – mútuo sem
valor principal definido.
Valores do IOF relativos a operações de crédito escrituradas na conta contábil
112087 – Transportadora CC Assoc., sem definição do valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, conforme descrição detalhada dos fatos no Tópico II.2.2 do Relatório de Auditoria Fiscal
(IOF).
Enquadramento legal: (i) arts. 44, inciso I e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; (ii) arts. 2o, inciso I; 3o ao 6o; 7o, inciso I, alínea a; 47, inciso I; e 49 do Decreto
no 6.306, de 14 de dezembro de 2007.
3) Fatos geradores ocorridos de 15/01/2018 a 29/05/2019.
Infração: Falta de recolhimento imposto sobre operações de crédito – mútuo sem
valor principal definido.
Valores do IOF relativos a operações de crédito escrituradas na conta contábil
112062 – Bompreço Bahia CC Assoc., sem definição do valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, conforme descrição detalhada dos fatos no Tópico II.2.2 do Relatório de Auditoria Fiscal
(IOF).
Enquadramento legal: (i) arts. 44, inciso I e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; (ii) arts. 2o, inciso I; 3o ao 6o; 7o, inciso I, alínea a; 47, inciso I; e 49 do Decreto
no 6.306, de 14 de dezembro de 2007.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
3

Do Procedimento Fiscal
Por ocasião da conclusão dos trabalhos fiscais, as autoridades lançadoras sintetizam
que a ação fiscal apoiaram-se nas orientações contidas no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
no 04.0.01.00-2022-00004-1, destinada a verificar e a apurar o recolhimento do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF)
incidente sobre operações de mútuo com valor definido e sem valor definido, ainda que firmados
em períodos antecedentes, entre a fiscalizada e sócios e/ou pessoas jurídicas com ou sem
relacionamento dentro do conglomerado, inclusive descritivo de registros de contas associadas à
transações de conta corrente extraídos da análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) referentes
aos anos de 2018 a 2020.
De acordo com as autoridades lançadoras, configurou-se que não houve a
declaração em DCTF de débitos a título de IOF, muito menos o recolhimento de nenhum valor a
ele correspondente.
No curso da fiscalização, em síntese, identificou-se ainda que as operações não se
submeteram à incidência do tributo por se tratarem de transações celebradas por contratos
próprios que não se equiparavam às operações de créditos realizadas por instituições financeiras,
todavia, identificou-se que as quantias escrituradas na contabilidade originavam-se do processo
de gerenciamento de fluxo de caixa de empresas do mesmo grupo econômico (contratos de conta
corrente).
A fiscalização subdividiu as infrações tributárias em operações de crédito realizadas
com e sem valores principais definidos sujeitos à tributação do IOF, quais sejam:
1) Operações de crédito realizadas com valores de principal definidos defronte a
auditoria dos contratos firmados com empresas ligadas submetidos à incidência do tributo:

No tocante a isso, apontaram os critérios e fundamentações legais correspondentes:
a) Data do empréstimo: data do contrato ou do lançamento contábil;
b) Data da liquidação: data do lançamento contábil;
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
4
c) Valor: quantia expressa no contrato e lançamento contábil, portanto, servindo de
base de cálculo do IOF, conforme disposto no art. 7o, inciso I, alínea b do Decreto no 6.306/2007
(Regulamento do IOF – RIOF/2007);
d) Alíquota IOF: 0,0041% ao dia, consoante art. 7o, inciso I, alínea b.1 do RIOF/2007;
e) IOF Adicional: 0,38% sobre o principal, segundo art. 7o, §15 do RIOF/2007.
Terminada essa parte das investigações, concluiu-se pelas respectivas apurações
mensais do imposto devido na forma reportada na coluna “Total do IOF” do quadro acima.
2) Operações de crédito realizadas sem valores de principal definidos ante a
identificação e auditoria de contratos guarda-chuvas não liquidados e com valores contabilizados
em rubricas centralizadoras de transações intercompany realizadas entre empresas integrantes do
conglomerado econômico e que foram submetidos à incidência do tributo:
2.1) Conta 112062 – Bompreço Bahia CC Assoc.:

Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
5

2.2) Conta 112087 – Transportadora CC Assoc.:

Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
6

Observou-se que as movimentações das contas em questão indicaram a existência
de um conta corrente mantido entre a recorrente e as empresas ligadas que se equipara à
operação de mútuo instrumentada ou não por formalizado, consoante previsto no conforme
disciplinado no art. 3o, §1o, inciso VII e §3o e no art. 7o, § 13 do RIOF/2007.
Os valores do IOF foram detalhados em planilhas anexas ao auto de infração,
consoante abaixo:
a) “Razão Ajustado”: informação dos Livros Razões dos anos de 2018 a 2020,
reportando coluna com o último lançamento diário e o saldo final de cada dia. Para a conta
112062 - BOMPRECO BAHIA CC ASSOC houve exclusão de mútuos com valor do principal definido,
de R$ 17.400.000,00, de 14/10/2020, e de R$ 600.000,00, de 29/10/2020;
b) “saldos Diarios”: saldos diários apurados na planilha “Razao Ajustado”;
c) “IOF diario”: reunião de dias de 01/2018 a 31/12/2020, com seus os saldos
transcritos da planilha “saldos Diarios” e apuração de eventuais acréscimos dos saldos devedores
diários.
d) “IOF Mensal”: totalização mensal dos saldos devedores diários, tributados à
alíquota de 0,0041%, dos acréscimos aos saldos devedores diários, tributados à alíquota de 0,38%
e, ao final, dos valores mensais do IOF.
As autoridades lançadoras desconsideraram de valores (saldos) dos períodos
compreendidos entre 03/04/2020 a 26/11/2020 e 15/12/2020 a 31/12/2020, tendo em vista a
redução a zero da alíquota do imposto devido, conforme o disposto no art. 7o, §20 e §20-A do
RIOF/2007.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
7
Diante disso, levou a efeito a lavratura do auto de infração para exigência de IOF
sobre operações de mútuo de recursos financeiros (transações com e sem valores de principal
definidos).
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 18a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 08, formalizada pelo acórdão
108-042.462, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
IOF-CRÉDITO. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DEFINIDO. VALOR NÃO DEFINIDO. MÚTUO FINANCEIRO.
ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CONTA CORRENTE ENTRE PESSOAS
LIGADAS. FINANCIAMENTO INTRAGRUPO DE CAPITAL DE GIRO DE
COMPANHIAS
INTERLIGADAS.
ACORDO
FORMAL
OU
INFORMAL
CELEBRADO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO DE ECONÔMICO DE
FATO OU DE DIREITO. TRANSAÇÕES CREDITÍCIAS E/OU TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS RECONHECIDAS NA CONTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTOS DE DESPESAS DE
EMPRESAS LIGADAS.
A incidência tributária do tributo se opera na hipótese de entrega ou
colocação à disposição de recursos financeiros à terceiros ou
financiamento de capital de giro na forma de abertura ou renovação de
crédito rotativo, seja em favor de pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou
não contrato formal e independente da nomenclatura atribuída à
convenção estabelecida entre as partes.
A norma de regência outorga a configuração de operação de crédito a
partir da identificação de registros ou lançamentos contábeis escriturados
pela pessoa jurídica mutuante, ainda que sem classificação específica, mas
que, pela sua natureza, importem entrega ou colocação de recursos à
disposição de terceiros, inclusive nas circunstâncias atinentes à
transferência monetária ou abertura de crédito rotativo destinados ao
financiamento do capital de giro de empresas integrantes do mesmo grupo
econômico.
A incidência do IOF, consoante previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999,
estende-se também sobre as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, inclusive na forma de conta corrente,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário ou da abertura e uso de crédito rotativo,
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
8
razão pela qual acontece o fato gerador do imposto nas operações de
crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de conta
corrente entre partes relacionadas.
A utilização de uma rubrica contábil com de adiantamentos de despesas à
empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência
de uma operação de mútuo financeira baseado em sistema de conta
corrente.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO NA SÚMULA CARF No 108.
A importância alusiva à multa de ofício representa um débito tributário
para com a União decorrente de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, configurando-se pertinente a
incidência de juros de mora sobre seu montante a partir do vencimento
qualificado na competente autuação fiscal levada a efeito em face do
sujeito passivo, porquanto regularmente amparado pela legislação
tributária de regência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
PRODUÇÃO DE PROVAS. ASPECTO TEMPORAL.
A peça impugnatória deve ser formalizada por escrito incluindo todas as
teses de defesa e instruída com a integralidade do acervo documental em
que se fundamentar, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses de
ocorrência das excepcionalidades disciplinadas pela norma processual
tributária de regência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência com vistas à execução de
produção de prova documental só se revela necessária para elucidar
pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para
o deslinde de questão controversa.
Não se justifica a sua execução caso, notadamente, patente a
inobservância dos requisitos formais para sua instauração e vertente à
matéria passível de prova documental que deve ser conduzida no
momento da apresentação da peça impugnatória.
Além disto, desnecessário na hipótese em que estejam presentes
elementos bastantes para formar a convicção do julgador.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
9
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual
defende a ilegitimidade da tributação do IOF sobre operações celebradas fora do mercado
financeiro, e advoga pela não incidência do IOF sobre transações baseadas na remessa de recursos
monetários entre empresas do mesmo grupo, por entender que nas circunstâncias fáticas da
empresa não se configura a ocorrência de nenhuma operação de crédito, por consequência, pugna
pelo cancelamento da autuação.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da diligência fiscal
Pugna a recorrente pela conversão do julgamento em diligência.
Trata-se de auto de infração visando à cobrança de IOF/Crédito sobre os seguintes
fatos, relacionados aos anos calendário de 2018 a 2020:
(i) Operações de conta corrente- incidência de IOF/Crédito sobre o Somatório dos
Saldos Devedores Diários - com relação às contas contábeis no 112062 – BOMPREÇO BAHIA – CC
ASSOC. e no 112087 – TRANSPORTADORA – CC ASSOC., a D. Autoridade Fiscal concluiu que os
lançamentos nessas contas decorriam de operações de crédito entre as empresas, caracterizando
uma “conta corrente” como “mútuo” sem valor principal definido.
Entretanto, alega a Recorrente que com relação à conta 112087 –
TRANSPORTADORA – CC ASSOC, trata-se de operações de logística realizadas pela Recorrente no
período de janeiro/2018 a dezembro/2020.
Especificamente com relação à conta n° 112062, a Recorrente esclareceu que o
saldo inicial em 2018 da referida conta contábil contempla lançamentos registrados de 3 (três)
naturezas distintas, quais sejam: (1) operações com mercadorias; (2) operação de “conta
corrente”, regulada nos termos de um contrato denominado pela Recorrente como “guarda-
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
10
chuva”; e (3) operações de logística e de outra natureza, realizadas no contexto de suas atividades
ordinárias.
A Recorrente apresentou os documentos confirmando essa informação, além de
uma planilha com a efetiva composição do saldo inicial da conta n° 112062 para o período de
janeiro/2018 (período inicial considerado pela autoridade lançadora ao lavrar o Auto de Infração
impugnado):

O lançamento do IOF/Crédito se deu à alíquota de 0,0041% sobre o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês, conforme artigo 7o, inciso I, alínea
“a”, item 1, do Decreto no 6.306/2006.
Além disso, foi aplicada uma alíquota adicional de 0,38% sobre o somatório mensal
dos acréscimos diários dos saldos devedores, nos termos do art. 7, §§ 15 e 16, do Decreto no
6.306/2006.

(ii) Cobrança de IOF/Crédito sobre Valores de Principal Definidos nos Contratos
Grupo BIG -a Recorrente firmou contratos com as sociedades WMB (15/01/2018 -108094) e WMS
(14/03/2018 - 108838; 07/06/2019 - 101112) com valores de principal definidos.
Com relação aos contratos Grupo BIG, de no 108.094, 108.838 e 101.112, ainda em
sede de fiscalização, a Recorrente esclareceu que se trata de instrumentos firmados entre a
Recorrente e, respectivamente, WMB e WBMS que não se qualificam como “mútuo de recursos
financeiros” não se amoldando à hipótese do artigo 13 da Lei no 9.779/99 e, portanto, não sujeito
ao IOF/Crédito.
Entretanto, entendeu a fiscalização por cobrar o IOF/Crédito com base no artigo 7o,
inciso I, alínea “b” e §15, do Decreto no 6.306/2007. A alíquota aplicada foi de 0,0041% ao dia
sobre o valor do principal entregue ou colocado à disposição do mutuário, acrescida de uma
alíquota adicional de 0,38%.
Defende a Recorrente que as operações identificadas não estão sujeitas ao
IOF/Crédito por não se enquadrarem na hipótese de incidência do tributo, tal como previsto no
art. 153, V da CF/88, art. 63 do CTN e Lei 9.779/97 e Decreto 6.306/97.
Por meio do TIF no 2 (fls. 37 a 38), a Recorrente foi intimada a apresentar os
contratos de mútuo mantidos com sócios e/ou terceiros, na qualidade de mutuante (a) firmados
ou ainda não liquidados em 2018 a 2020, com valor definido, e (b) ainda em vigor nos anos de
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
11
2018 a 2020, sem valor definido, ainda que tenham sido firmados em anos anteriores. Também foi
solicitado: (a) cópias de ações judiciais existentes questionando o pagamento de IOF; (b) planilha
analítica contendo a apuração do IOF supostamente devido com relação aos contratos
apresentados acompanhada dos comprovantes de recolhimento do IOF, ou de sua justificativa
pelo não pagamento.
A Recorrente apresentou quadro demonstrativo informando as partes do contrato,
datas, vencimentos, valores de principal e o número dos contratos, incluindo os seguintes: (i)
Contato no 108.094 (fl. 134), firmado com a Walmart Brasil Ltda, com valor de principal 4.000.000.
(“WMB”), contratos (ii) no 108.838 (fl. 136) e (iii) Contrato celebrados com a WMS Supermercados
do Brasil Ltda (“WMS”), com valores de principal R$ 30.000.000 e R$ 20.000.000, conforme
abaixo:

A despeito dos esclarecimentos prestados em sede de fiscalização, foi lavrado Auto
de Infração ora em discussão, que visa à cobrança de supostos débitos de IOF/Crédito, relativos ao
período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020, acrescidos de juros calculados com base na taxa
SELIC e multa de ofício de 75%.
Em vista da situação posta, necessário se faz o esclarecimento de questões de fato
levantadas na peça impugnatória e que demandam a verificação por parte da Autoridade
lançadora, levando-se em conta os argumentos da impugnação e as informações constantes do
processo, julgamento deve ser convertido em diligência, para que a Autoridade Fiscal verifique as
contas contábeis apontadas pela Recorrente, n° 112062, cotejando com a conta 112087, bem
como com os documentos que deram suporte aos correspondentes lançamentos efetuados à
época.
Portanto, em sede de diligência, as seguintes ações são necessárias:
1. intimar a contribuinte a identificar e apresentar todos os lançamentos
relacionados à venda de mercadorias entre a Recorrente e o Grupo BIG, cujos lançamentos foram
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.438 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720410/2022-91
12
controlados na Conta Contábil 112062 e 112087 correlacionando-os com a respectiva
documentação que lhe deu suporte;
2. Intimar a contribuinte a esclarecer em que condições as transferências de
empregados e de recursos decorrentes de provisões foram efetuadas entre sociedades do Grupo
Big e o porquê de a empresa entender que não se tratava de operações de crédito, devendo
apresentar documentação que acredita dar suporte aos lançamentos identificados na Conta
Contábil 112062.
3. Quanto à alegação de que existiriam “uma série de lançamentos contábeis das
mais diversas naturezas que também foram submetidos à incidência do IOF/Crédito e que não
deveriam compor tal base de cálculo”, intimar a apresentar todo o detalhamento e
fundamentação para não serem considerados nos saldos devedores diários que deram base ao
lançamento;
4. Avaliar as alegações e emitir relatório circunstanciado com a proposta de acatar
ou não as alegações, apresentando eventual saldo remanescente do crédito tributário lançado.
Com base nas informações levantadas a partir dos quesitos acima enumerados,
intime a Recorrente para apresentar documentos e as razões que entender necessárias no prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogável por uma única vez e por igual período, para, posteriormente, a
fiscalização apresentar parecer conclusivo acerca dos fatos alegados por ela.
Por fim, requer-se a intimação da Recorrente, para, querendo, manifestar-se sobre
os resultados da diligência, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do presente
julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1417
DF CARF MF
Original